Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718836-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO SANTOS MOTTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSUIR E GUARDAR, EM SUA RESIDÊNCIA, PETRECHOS E MAQUINÁRIO DESTINADOS À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA AS ATENUANTES NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA NO CASO EM ANÁLISE. APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. IMPERTINÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não se contempla a tese absolutória. 2. Possuir drogas para, além de fornecer para usuários, providenciar para outros traficantes é conduta que demonstra culpabilidade exacerbada. 3. Mais de 2 (dois) quilos de cocaína, além de crack, justificam a aferição negativa da quantidade e natureza da droga (art 42 da LAD). 4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base. 5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico, sob o argumento de dedicação do agente a atividades criminosas. Assim, com muito mais razão, uma condenação pelo art. 34, caput, da LAD. 6. Conquanto os atos infracionais não sejam hábeis para valoração negativa de antecedentes e conduta social, por ensejarem inegável afronta ao artigo 59 do Código Penal, há compreensão cristalizada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. 7. Pena corporal superior a 8 (oito) anos de reclusão inviabiliza regime mais brando do que o inicial fechado. Inteligência do art. 33, §2o, alínea “a”, do CP). 8. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos.9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente menciona os artigos 386, inciso VII do Código de Processo Penal, 33, §4o, da Lei 11.343/2006, 33 e 44 do Código Penal, sem objetivamente apontá-los ofendidos. Sustenta, alternativamente, reprisando as alegações trazidas na apelação: a) insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual, segundo afirma, a hipótese é de aplicação do in dubio pro reo; b) o cabimento da desclassificação para a forma privilegiada do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; c) a fixação da pena no mínimo legal em regime inicial aberto; d) a substituição da pena por restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a mera repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, a Corte Superior já decidiu: “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Confira-se, ainda: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5 - DJe de 23/6/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, registre-se que a apreciação das alegações trazidas no especial, acerca da aplicabilidade do in dubio pro reo e dos pedidos alternativos referentes à desclassificação e à fixação da pena, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012